Tribunal: TJDFT
Processo: 0700248-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

I – O prazo prescricional para o ajuizamento de ações que visem a apurar desfalques ocorridos nas contas do Fundo PIS/PASEP é de dez anos, consoante disposição contida no art. 205 do CC, iniciando-se sua contagem a partir do conhecimento do fato e da extensão de suas consequências (teoria da actio nata), in casu, da data em que foi realizado o saque do montante à disposição do autor no aludido fundo.

II – Negou-se provimento ao recurso.